Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700219-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULO GOMES VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de PAULO GOMES VIERA, ante a decisão proferida pela 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação n. 0700219-68.2020.8.07.9000, indeferiu o pedido do agravante, nos seguintes termos: “Cuida-se processo em fase de saneamento e organização. Na contestação de ID no 51396649, o requerido suscitou questões preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva e incompetência, além de prejudicial de prescrição. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, anoto que não houve a concessão do benefício, de modo que não há falar em insurgência quanto ao ponto. Em relação às preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, apesar de o banco não ser o gestor do fundo, o fato é que a parte autora discute a aplicação dos índices definidos normativamente e a responsabilidade pelos depósitos, o que, em tese, atinge a conduta do requerido, afastando, inclusive, a necessidade de integrar ao polo passivo a União, fato que deslocaria a competência deste Juízo. Seguindo à prejudicial, não se aplica ao caso a prescrição quinquenal delineada no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. A Fazenda Nacional não será afetada pela demanda, de modo que não incidem as regras do mencionado normativo. De outro lado, ausente regra específica no Código Civil para a pretensão, resta o prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma, que deverá ser contado a partir do momento em que o interessado tomou conhecimento do problema. Leia-se, aplicando-se a teoria da actio nata, o prazo prescricional só começa a ser contado na data em que a parte autora soube do valor disponível e alegadamente inferior ao devido. Afasto, pois, as questões preliminares e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, apontado, ainda, a rejeição da prejudicial, o que encerra o saneamento do feito. Seguindo ao ônus da prova, mesmo sendo imprópria a inversão lastreada em relação de consumo não existente no presente caso, é inquestionável a capacidade exclusiva de o requerido agregar aos autos os elementos de prova necessários (art. 373, § 1o, CPC). Verifico que o autor juntou ao processo planilha detalhada da conta vinculada à parte autora por meio da qual é possível verificar a evolução do saldo conforme índices e aportes agregados a este. Assim, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I. A parte ré agrava e pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Antes de analisar a tutela de urgência, com fulcro nos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil (CPC), determino a INTIMAÇÃO da parte agravada para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência e às preliminares arguidas, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para apreciação do pedido de tutela de urgência. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 18:22:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador